Tribunal: TJBA
Processo: 8002443-75.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002443-75.2025.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS EVANDILSON LIMA DOS SANTOS

Advogado(s): JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DEMORA NA PERÍCIA. IRREGULARIDADES INEXISTENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDOS OFICIAIS E DEPOIMENTOS COESOS DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto por condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, visando à declaração de nulidade da prova por suposta quebra da cadeia de custódia e demora na realização de exame pericial, bem como à absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade das provas por alegada quebra da cadeia de custódia e demora na realização do laudo pericial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os autos demonstram a integridade da cadeia de custódia, pois o Auto de Exibição e Apreensão e os Laudos Preliminar e Definitivo foram regularmente elaborados por peritos oficiais, com resultados convergentes quanto à natureza das substâncias (crack e cocaína), inexistindo manipulação, extravio ou divergências aptas a gerar nulidade.

4.
Pequenas variações entre massa bruta e massa líquida não afetam a validade da prova, representando apenas diferença entre material acondicionado e porção submetida à análise técnica.

5.
O alegado erro material posteriormente corrigido no laudo pericial não gera prejuízo, tendo o aditamento ministerial caráter meramente formal, sem alterar a imputação inicial ou impedir o exercício da defesa.

6.
A alegação de agressões policiais foi afastada pelo
L
audo
P
ericial realizado em prazo razoável e pela inexistência de lesões verificadas na audiência de custódia, ausente demonstração de prejuízo.

7.
A materialidade do crime é comprovada pelas apreensões registradas no Auto de Exibição e Apreensão e pelos
L
audos
T
oxicológicos que confirmam a presença de cocaína e crack, substâncias ilícitas e acondicionadas em quantidade e forma indicativas de traficância.

8.
A autoria resta firmemente comprovada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos em sede inquisitorial e judicial, descrevendo fuga dos envolvidos, confronto armado, perseguição e apreensão de drogas e apetrechos de tráfico em poder do Apelante e de adolescente.

9.
Os relatos das testemunhas de defesa não têm força para infirmar o conjunto probatório, pois não presenciaram os fatos ou apresentaram versões destituídas de correspondência com as provas materiais e testemunhais.

10.
A negativa do
R
éu é isolada, contraditória e sem apoio no acervo probatório, não afastando a convergência das provas judiciais produzidas.

11.
A forma de acondicionamento, a variedade e a quantidade de droga, bem como a apreensão de balança, tesoura e lâmina de barbear, evidenciam o fim de mercancia, subsumindo-se o fato ao art. 33 da Lei 11.343/2006.

12.
A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas foi corretamente aplicada, pois comprovado o envolvimento do adolescente L.A.S. na empreitada criminosa.

13.
A exclusão do tráfico privilegiado foi adequada, diante dos maus antecedentes, condenações anteriores e evidências de dedicação do réu à atividade ilícita, inclusive pelo uso de tornozeleira eletrônica durante o cometimento do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A cadeia de custódia permanece íntegra quando autos e
L
audos
P
ericiais oficialmente elaborados apresentam compatibilidade entre objeto apreendido e substâncias analisadas, sendo insuficientes pequenas divergências entre massa bruta e massa líquida para gerar nulidade.

2.
Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando firmes, coerentes e consonantes com o restante das provas, constituem elementos idôneos para comprovar a autoria em crimes de tráfico de drogas.

3.
O conjunto probatório consistente em laudos toxicológicos, auto de apreensão e circunstâncias de prisão em flagrante autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas qualificado pelo envolvimento de adolescente.

4.
O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovados maus antecedentes e dedicação habitual ao crime.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, VI, e 42; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/05/2021; TJ-MT, Apelação Criminal 10011705520208110018, Rel. Orlando de Almeida Perri, j. 30/01/2024; TJ-MG, Embargos Infringentes 10145190130321002, Rel. José Luiz de Moura Faleiros, j. 07/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8002443-75.2025.8.05.0103
, em que figuram, como Apelante,

MARCOS EVANDILSON LIMA DOS SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
, e, no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação,
re
dimensionando
,
DE OFÍCIO
,
a reprimenda definitiva
imposta ao Recorrente para

08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, além do
pagamento de 802 (oitocentos e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal
,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09